Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-47.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de depósito incidental c/c pedido de tutela de urgência. Financiamento de veículo. Tema 958 do STJ. Tarifa de Registro de contrato. Admissibilidade da cobrança. Capitalização de juros remuneratórios. Possibilidade, ante a prova de expressa pactuação. Recurso desprovido.